Tribunal: TJDFT
Processo: 0712294-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712294-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: GUILHERME FELICIANO MARTINS ANDERSEN REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DAS GRACAS MARTINS PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão do Juízo da 12a Vara Cível de Brasília da Circunscrição de Brasília que, em ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, ora agravante, autorize e custeie procedimentos médicos indicados ao restabelecimento da saúde do autor, relativos cirurgia com fibra “green light” laser e Evacuador de Ellick. Nos termos do art. 1.007,caput, do Código de Processo Civil - CPC, os recorrentes devem comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Em análise dos autos, verifica-se que não restou comprovado o cumprimento do referido encargo. Os apelantes não realizaram a juntada do comprovante de pagamento e tampouco da respectiva guia de recolhimento. Portanto, intimem-se os apelantes, na pessoa de seu advogado, para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do parágrafo único do art. 932 e do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Brasília-DF, 28 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator